Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-98.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS. CAUSA MADURA. CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS. MOTIVAÇÃO DO RESULTADO DELINEADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente MARCO ANTONIO SOBRINHO pugna pela declaração de nulidade da avaliação psicológica a que se submeteu no concurso público para provimento do cargo de agente penitenciário do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo Edital de Abertura n.o 01/2016/SEJUDH/ de 25 de novembro de 2016 e a realização de novo exame psicológico.
2. Não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, na medida em que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
3. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para que se possa aplicar o exame psicotécnico como etapa de concurso público para cargos que exijam determinado perfil psicológico: a previsão legal e editalícia, cientificidade e objetividade dos critérios adotados e a possibilidade de revisão do resultado.
4. O Recorrente foi submetido à avaliação psicológica no certame que participou para o cargo de agente penitenciário do Estado de Mato Grosso, sendo considerado inapto, com apresentação de atestado de avaliação psicológica e resultado de recurso administrativo com a devida fundamentação acerca da sua não adequação ao cargo que almejava.
5. Sendo o resultado da avaliação psicológica apresentado de forma clara, motivada e compreensível, não há como reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado.
6. Incompetência afastada. Improcedência da ação é medida impositiva.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a incompetência dos juizados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000392-98.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOBRINHO - CPF: 785.902.721-68 (RECORRENTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (RECORRIDO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021